Tribunal: TJES
Processo: 5010494-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010494-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORRAYNE SAMILA ROSA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010494-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORRAYNE SAMILA ROSA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Havendo nova condenação, nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, deve o magistrado da execução proceder à unificação das penas, inclusive quando tratar-se de Guia Provisória. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010494-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORRAYNE SAMILA ROSA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LORRAYNE SAMILA ROSA DE SOUZA
, contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do trânsito em julgado, sem que fosse oportunizado à paciente, manifestar-se sobre sua vontade de recorrer ou não.

Ademais, afirma a necessidade de expedição de alvará de soltura, uma vez que a prisão da paciente se deu unicamente, em decorrência do trânsito em julgado impugnado.

Conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a magistrada de primeira instância acolheu a tese defensiva, desconstituindo o trânsito em julgado, tendo a defesa da paciente interposto recurso de apelação.

Reitero que a magistrada de primeira instância em 23/06/2023 determinou a expedição de contramandado de prisão, tendo remetido os autos ao juízo da execução penal.

Pois bem. Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), observei que a paciente foi presa em razão de unificação de penas.

Segundo consta dos autos, a paciente ostentava uma condenação de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, quando então foi novamente condenada pelo crime de tráfico de drogas, em sentença sem trânsito em julgado, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

As penas unificadas totalizaram 10 (dez) anos e 10 (10) meses de reclusão.

Considerando que a paciente já cumpriu 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, resta pendente de cumprimento 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de pena, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP, restou imposto à Lorrayne o regime de cumprimento de pena como sendo semiaberto, razão pela qual foi a mesma detida.

Salienta-se que esta Primeira Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que não há qualquer ilegalidade na unificação de condenação definitiva com condenação provisória. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO IMPLEMENTADO - MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas, inclusive, tratando-se de guia provisória. 2. Embora tenha sido concedido o livramento condicional ao reeducando em 07/03/2023, o benefício não foi implementado, uma vez que havia mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006596-85.2022.8.08.0048. Assim, não tendo o reeducando cumprido o período de prova, não houve a extinção da punibilidade e, portanto, correta a unificação das penas. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. No caso, a última prisão ocorreu em 25/07/2022, devendo ser esta a data-base para fins de concessão de benefícios executórios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo em Execução nº 5010280-43.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Desa. Rachel Durão Correia Lima. Data de Julgamento: 27/09/2023).

Desse modo, entendo que não há qualquer ilegalidade na prisão da paciente, que tem como fundamento a unificação de penas.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.